Tribunal: TJDFT
Processo: 0734849-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0734849-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA MICHELY TEODORO AGRAVADO: CRISPINIANO ESPINDOLA WANDERLEY, ALTAMIRO DE ESPINDOLA WANDERLEY, DAGMAR DA SILVA VANDERLEI, CREONICIA ESPINDOLA VANDERLEY FERREIRA, CREONOURA ESPINDOLA WANDERLEY DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação regressiva, indeferiu tutela de urgência para que os réus/agravados arquem com o valor de aluguel mensal para a autora/agravante e seu filho, durante a tramitação processual. A agravante alega, em síntese, que: 1) teve seu imóvel residencial penhorado e leiloado por dívida contraída por seu ex-marido e demais herdeiros no inventário do irmão deles em decorrência de venda ilegal de permissão de transporte alternativo; 2) opôs embargos de terceiros, que foram julgados improcedentes ao fundamento de que ela obteve proveito econômico com aquela venda, pois seu patrimônio aumentou e, logo após o casamento, passou a ser meeira do imóvel constrito; 3) já foi determinada a imissão dos arrematantes na posse do imóvel; 4) encontra-se em estado constante de desespero e angústia, pois o imóvel no qual reside desde 2003 foi deixado em partilha de divórcio para ela morar com seu filho, não tem condições de ir para outro imóvel, está desempregada e sua renda provém exatamente do aluguel de outro imóvel dentro do mesmo lote; 5) o aluguel no local (CNB 11, Taguatinga Norte) gira em torno de R$ 2.300,00 e R$ 3.000,00. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado aos agravados o pagamento de aluguel de moradia à agravante. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, não está devidamente esclarecida a responsabilidade dos agravados pela penhora e arrematação do imóvel em que a agravante reside, a justificar o pretendido direito de regresso, o que demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Já em relação ao filho menor, os direitos dele poderão ser melhor tutelados em ação própria no âmbito do direito de família. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator